Tribunal: TCU
Processo: 006.742/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1331/2023-TCU-Plenário Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na realização do Pregão Eletrônico 13/2023, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração e gerenciamento informatizado do fornecimento de combustíveis, em rede de postos credenciados em todo território do estado de Minas Gerais, com fornecimento de cartão com chip, de manutenção preventiva e corretiva, em estabelecimentos credenciados, com provimento de materiais e peças de reposição original que forem necessários ao perfeito funcionamento dos veículos, incluindo, também, borracharia, fornecimento e montagem de pneus novos, lanternagem, funilaria e pintura, plotagem, adesivagem e envelopamento, película de controle solar, higienização e lavagem dos veículos, bem como revisão e manutenção realizadas em concessionárias autorizadas durante o período de garantia de fábrica do veículo. Considerando não restarem caracterizadas irregularidades quanto ao detalhamento das especificações técnicas do objeto, à ausência de parcelamento do objeto e à pesquisa de preços; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de medida cautelar, ante a inexistência dos requisitos necessários à sua concessão, bem como determinar o seu arquivamento, devendo ser dada ciência da deliberação ao Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/mg e ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.742/2023-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/mg. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.